Tribunal: TCU
Processo: 025.678/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração (peça 80) opostos por Agnaldo Fernandes Silva, Pró-Reitor de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, contra o Acórdão 5.089/2021-TCU-2a Câmara (peça 71),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Agnaldo Fernandes Silva em face do Acórdão 5089/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Raimundo Carreiro), que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5642/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Ana Arraes), por meio o Tribunal decidiu aplicar multa ao gestor, ora embargante, em razão do reiterado descaso por determinações e diligências desta Corte de Contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34, da Lei 8.443/1992, e 287, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência ao embargante e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.